Tribunal: TJMT
Processo: 1013436-89.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013436-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FERNANDO MIRANDA ROCHA (AGRAVADO), FERNANDA LIMA MIRANDA ROCHA - CPF: 873.624.221-72 (ADVOGADO), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), FERNANDO MIRANDA ROCHA - CPF: 042.417.701-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTRAÍDO DOS AUTOS DA AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO INDEFERIDO – DECISÃO QUE APENAS MANTEVE A REVOGAÇÃO DA PENHORA SOBRE PROVENTOS SALARIAIS – RECURSO INTEMPESTIVO – PRECEDENTES DO STJ – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO OBSTA E NEM REABRE A CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO

I - É imperioso ressaltar que o pedido de reconsideração não tem o condão de obstar ou mesmo reabrir a contagem de prazo recursal, o que impõe reconhecer que o presente agravo é intempestivo.

II - Ainda que o juiz singular estivesse autorizado a deferir a súplica, o que não ocorreu, deveria o agravante ter interposto o recurso cabível na primeira oportunidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto p
elo
BANCO DO BRASIL S
.
A, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 0000273-10.1999.8.11.0041, ajuizado em face de FERNANDO MIRANDA ROCHA, indeferiu o pedido de penhora
de
30% dos rendimentos salariais do devedor, ora agravado.

Para tanto, narra o agravante, em síntese, que o agravado não vem ao longo dos anos procurando meios de mitigar o prejuízo causado ao banco credor, agindo de forma
e
va
siva em relação
ao pagamento da dívida e ao mesmo tempo
acumulando
riqueza.

Discorre que os rendimentos do executado perfazem o montante mensal de R$ 38.100,60 (trinta e oito mil e cem reais e sessenta centavos), de modo que a penhora sobre 30% dos rendimentos auferidos não causará qualquer prejuízo à subsistência do devedor e
de sua família.

O pedido liminar recursal foi indeferido.

Em sede de contrarrazões, o agravado suscitou preliminar de intempestividade do recurso e, no mérito,
pugnou
pelo
seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
- PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

Eminentes pares:

No caso dos autos, depreende-se do longo histórico da ação de execução, na origem, que foi determinada a penhora de 10% dos proventos salariais do executado, conforme decisão proferida em 5.9.2022 (id n. 9436112).

Insatisfeita, a instituição financeira exequente interpôs o recurso de agravo de instrumento, para majorar o percentual da penhora para 30% dos proventos de aposentadoria do devedor, o que, contudo, foi negado, mantendo-se a penhora já
fixada na instância de origem, no patamar de 10%.

Posteriormente, em 17.3.2023, conforme leitura da decisão no id n. 112725395, o Juízo da execução, alicerçado na fundamentação vertida no julgamento do RAI n. 1019815-17.2022.8.11.0000, reconheceu a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria do devedor, ora agravado.

No julgamento do referido recurso de agravo de instrumento, foi destacado o seguinte acerca da constrição sobre os proventos de aposentadoria do executado:

(...)
em razão da aposentadoria do agravado não exceder os 50 salários mínimos mensais, nem a hipótese dos autos envolver a execução de verba alimentar, não poderia sequer haver penhora dos rendimentos do devedor
.

No entanto,

tendo em conta que a instituição financeira foi quem interpôs o presente recurso, determinar a impenhorabilidade da verba salarial do agravado configuraria
reformatio in pejus
, vedado pelo ordenamento jurídico
, motivo pelo qual a decisão agravada deve permanecer inalterada.

No dia 12.4.2024, o Juízo proferiu nova decisão,
mantendo inalterada a revogação da penhora
(id n. 151881172).

Insatisfeito, o exequente manejou pedido de reconsideração, o qual foi refutado em 24.4.2024, sob o argumento de que a parte já teria formulado pedido idêntico e já indeferido (id n. 154703328).

Feito o necessário registro do histórico processual
, é imperioso ressaltar que o pedido de reconsideração não tem o condão de obstar ou mesmo reabrir a contagem de prazo recursal, o que impõe reconhecer que o presente agravo é intempestivo.

No caso, ainda que o juiz singular

estivesse autorizado a deferir a súplica, o que não ocorreu, deveria o agravante ter interposto o recurso cabível na primeira oportunidade.

Nesse sentido, inclusive decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO. DEFERIMENTO. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO COMANDO JUDICIAL DE DEVOLUÇÃO DOS BENS. FALHA OPERACIONAL DA RECEITA FEDERAL. SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL DA APELAÇÃO. INCIDENTE EXECUTÓRIO. ABRANGÊNCIA SUPERIOR À MATÉRIA SUSCETÍVEL DE DEVOLUÇÃO NO APELO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. In casu, após o deferimento do pedido de restituição de bens, a Receita Federal apontou dificuldade de cumprimento operacional no cumprimento do comando judicial, tendo sido seu cumprimento suspenso temporariamente. 2. Em se tratando de incidente executório, não há falar em suspensão do prazo para interpor a apelação, uma vez que a abrangência desse recurso é limitada às questões resolvidas até a solução do mérito no incidente de restituição.
3. A formulação de pedido de reconsideração, quanto ao mérito do que decido no incidente de restituição de bens, também não implica a reabertura do prazo legal para interposição do recurso de apelação, por ausência de previsão legal. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.873.755/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 23/11/2020.)

Ainda:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO REJEITADO - DECISÃO QUE APENAS MANTEVE OUTRA ANTERIOR - INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO - PRECLUSÃO TEMPORAL
- INADMISSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

- A jurisprudência é pacífica no sentido de que o mero pedido de reconsideração não suspende qualquer prazo recursal, diante da ausência de previsão legal.

-
O agravo de instrumento interposto contra "decisum" que apenas reitera pronunciamento decisório anterior revela-se intempestivo, em razão da preclusão temporal ocorrida, não suspendendo o prazo recursal o pedido de reconsideração
.

- Se o recurso é intempestivo, o relator tem o poder-dever do não conhecimento, nos termos do art. 932, III, do CPC.

- Diante da manifesta improcedência do Agravo Interno, deve ser aplicada a multa prevista no artigo 1.021, §4º do CPC/2015. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0024.13.051287-4/002, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/10/2018, publicação da súmula em 23/10/2018 - g.n.)

Ademais, é notório que
a irresignação da parte agravante, ao que tudo indica, não se sustenta em qualquer fato novo quanto a condição financeira do devedor, a qual não se alterou desde a revogação da penhora dos proventos de aposentadoria do devedor, razão pela qual, não há que se falar, igualmente, em reabertura da discussão acerca da penhora.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024